Tribunal: TJDFT
Processo: 0702362-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702362-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de petição cível por meio da qual KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA postula pela concessão de tutela de urgência antecipada em caráter incidental – porquanto o julgamento da apelação no Proc. no 0701204-80.2021.8.07.0018 encontra-se suspenso por determinação deste Relator também naqueles autos, até a solução final dos embargos declaratórios interpostos no RE no 1.287.019/RS pela Excelsa Corte, mediante a publicação do respectivo acórdão –, para: (i) nos termos do artigo 151, II e IV do CPC/2015, suspender a exigibilidade dos créditos tributários de DIFAL durante o exercício de 2022, autorizando o depósito judicial do montante em discussão; (ii) (ii) que seja determinado que Requerida se abstenha de aplicar qualquer sanção ou penalidade às Requerentes, em razão do não recolhimento do DIFAL no período, tais como, exemplificativamente, o impedimento do trânsito de mercadorias ou a sua apreensão pela fiscalização (“barreira fiscal”), o cancelamento de inscrição estadual, o cancelamento de regimes especiais, cadastros como substituto tributário ou inscrições auxiliares, inscrição dos débitos em CADIN, o protesto dos débitos em cartórios, o registro dos débitos em cadastros de devedores (ex: Serasa, SPC), o impedimento à expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa (art. 206 do CTN), a inscrição dos débitos em Dívida Ativa, e a cobrança dos débitos em juízo (Execução Fiscal).” (ID 32197727) A requente faz uma digressão fática, jurídica e processual, enfatizando os atos e decisões ocorridos nos autos do Proc. no 0701204-80.2021.8.07.0018. Sustenta que no RE no 1.287.019/RS, o Supremo Tribunal Federal – STF “(...) declarou inconstitucionais as cláusulas do Convênio ICMS 93/2015 e definiu que, a partir de 1o de janeiro de 2022, o tema deveria ser regulamentado por meio de lei complementar. Sobre este ponto, importante registrar que o julgamento ocorreu no dia 24.02.2021, tendo os poderes legislativo e executivo, tempo hábil suficiente para editar e publicar eventual Lei Complementar em 2021, caso tivessem interesse em efetuar a cobrança do DIFAL a partir do ano-calendário de 2022. No entanto, não o fizeram.” (ID 32197727) Prossegue aduzindo que “[o] que ocorreu foi que mesmo após o prazo concedido pelo C. STF, apenas em 5 de janeiro de 2022 foi publicada a Lei Complementar 190/22, que passou a regulamentar a cobrança do DIFAL em operações interestaduais, tornando-se fundamento para cobrança imediata do tributo pelos Estados.” (ID 32197727) E complementa que “(...) em razão deste fato novo, considerando a iminente cobrança do DIFAL pelo Distrito Federal e, consequentemente, a iminente violação aos princípios da anterioridade nonagesimal e anual por parte do ora Requerido, buscam as Requerentes (i) autorização para realizar depósito judicial referente ao montante controverso e (ii) tutela jurisdicional que suspenda a exigibilidade dos valores a serem indevidamente cobrados a este título neste exercício de 2022, fazendo-se necessário, pelas razões abaixo aduzidas, a concessão do pedido de tutela ora pleiteado.” Defende a adequação e o cabimento da tutela antecipada incidental nos moldes requestados. Tece argumentos a respeito do preenchimento dos requisitos legais autorizadores da concessão de tal medida. Ao fim e ao cabo, requer os pedidos acima transcritos. É o relatório do necessário. Decido. A despeito dos argumentos delineados pela requerente na petição cível em apreço, não vislumbro, no caso vertente, a presença de nenhum dos pressupostos legais capazes de lastrear o seu deferimento. Consoante sabido e consabido, a concessão da tutela antecipada depende de um juízo de probabilidade, em grau elevado e suficiente, a ponto de o juiz, a par dos elementos cognoscíveis constantes dos autos, antecipar o provimento, com caráter eminentemente satisfativo, do direito material posto à colação. No particular, mister ressaltar que a ora requerente ajuizou mandado de segurança preventivo (Proc. no 0701204-80.2021.8.07.0018), no qual se insurge contra atos, reputados como coatores, praticados pelo Subsecretário da Receita do Distrito Federal, relacionados à cobrança periódica do Diferencial de Alíquota de ICMS (ICMS-DIFAL) sobre as vendas de mercadorias efetuadas a destinatários não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal. A segurança fora denegada pelo Juízo a quo. Apelo contra aquela sentença distribuído a este mesmo Relator. Com o pronunciamento do STF sobre o Tema 1.093, de repercussão geral (RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021), processo fora analisado por este Relator e já estava pautado para julgamento pelo Colegiado Revisor na 30a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (18/08 a 25/08), mas diante da quantidade de ações versando sobre a mesma temática e da existência de embargos de declaração em face daquele julgado, por prudência e precaução, determinei a suspensão/sobrestamento daqueles autos, até que haja a solução definitiva dos embargos declaratórios interpostos no mencionado recurso extraordinário, mediante a publicação do respectivo acórdão, fechando, com a certidão do respectivo trânsito em julgado, os paradigmas do precedente condutor do Tema em comento. Não bastasse isso, há especificidades que brotam da controvérsia travada no mandado de segurança, especialmente relacionadas à modulação dos efeitos da resolução dada ao Tema 1.093 pelo STF no caso concreto, que demandam uma mais profunda averiguação, não alcançável em sede de cognição rasa e sumária, própria das tutelas de urgência. Frise-se, por oportuno, que as particularidades da causa que vindicam uma verificação casuística mais detalhada são alheias à questão da constitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL, que já não comporta a reabertura da discussão com a pacificação dada pela Corte Constitucional ao multicitado Tema. Ademais, a requerente invoca a ocorrência de fato novo, atrelado à edição e publicação da Lei Complementar no 190/22, norma esta que, segundo o asseverado, malfere os princípios da anterioridade nonagesimal e anual. Este ponto também exige uma análise com maior acuidade, inclusive sobre o cabimento de sua suscitação e de sua eventual repercussão e extensão no deslinde do julgamento da apelação no Proc. no 0701204-80.2021.8.07.0018. Ademais, nesse momento de cognição rasa e perfunctória, não é possível projetar que, até o regular julgamento do recurso de apelação nos autos do Proc. no 0701204-80.2021.8.07.0018 – o que já está bastante próximo, eis que apenas de se aguarda a publicação do acórdão dos embargos de declaração já rejeitados em 18/12/2021 (Informações disponíveis em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5994076) –, se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o provimento ora deduzido. Nesse cenário, não reputo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida medida de urgência. Ante todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER INCIDENTAL requestado nesta oportunidade. Oportunamente, junte-se cópia desta decisão nos autos mandado de segurança no 0701204-80.2021.8.07.0018, nos quais foi interposta a apelação, que, em breve, será julgada pelo Órgão Colegiado. Após, preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos desta petição cível. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator